Tribunal: STF
Processo: ARE 1506624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORAS MANTIDAS - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - EFEITO DA CONDENAÇÃO - ANÁLISE - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.



    1. Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas amparada pelo acervo probatório, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.



    2. Mantêm-se as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença eis que estas se encontram devidamente configuradas.



    3. Inviável se encontra a isenção do pagamento das custas processuais eis que esta é um dos efeitos da condenação, cabendo sua análise ao juizo da execução.



    4. Recursos improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade delitiva se encontra suficientemente comprovada pela Portaria de fl. 02-03, pelo Boletim de Ocorrência de fl. 04-08, pelos Laudos Periciais de fl. 30-54, pelo Laudo de Necrôpsia de fl. 55-62 e pela prova oral colhida.



    A autoria também é inconteste.



    (...)



    O policial militar Lucinei Oliveira Silva narrou a forma como os fatos aconteceram in verbis:



    "(...) que o depoente foi até o local; que a vitima estava deitada ao solo com várias perfurações no corpo; que tinha uma senhora ao lado da vitima chorando; que a senhora era a Flaviana, exnamorada da vitima; que Flaviana relatou que quem tinha cometido o crime foi seu ex-marido, ora acusado; que Flaviana apontou o local para onde ele tinha se evadido; que se deslocaram para onde Flaviana indicou, no bairro Italia; que Flaviana disse que o acusado tinha fugido a pé que conseguiram as imagens próximas ao local dos fatos; que pelas imagens dava pra ver o cidadão arrastando o outro para fora do veiculo, porém não dava para identificar o rosto; que dava para ver que era uma pessoa alta; que o indivíduo desferia os golpes de faca; que pelas imagens dava para ver Flaviana; que Flaviana tentava separar; que o individuo arrastou a vitima para fora do veiculo; que a vitima estava do lado do motorista; (...) que Flaviana disseque tinham parado na praça para conversar; que pelas imagens dava para identificar uma pessoa alta e aparentemente forte; (...) que não tinha ninguém na casa do acusado; que as imagens captaram o autor desferir os golpes; que pelas imagens dava para identificar a Flaviana; que Flaviana ficava tentando impedir o autor (...)" [mídia de fl. 191]. 



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente